Tribunal: TJSP
Processo: 1056562-11.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Alegada inscrição indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito e redução de credit scoring, em decorrência de dívida prescrita – Dívida inserida na plataforma "Serasa Limpa Nome" - Inexistência de publicidade - Informações de acesso restrito - Ferramenta utilizada como

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Alegada inscrição indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito e redução de credit scoring, em decorrência de dívida prescrita – Dívida inserida na plataforma "Serasa Limpa Nome" - Inexistência de publicidade - Informações de acesso restrito - Ferramenta utilizada como auxílio em eventuais negociações de dívidas – Inocorrência de repercussão no campo da imputação pública de inadimplente, de ofensa à honra objetiva do devedor e de abalo de credibilidade no mercado – Dano moral não configurado – Indenização afastada – Procedência redimensionada nesta instância ad quem - Recursos providos em parte.